Tribunal: TJDFT
Processo: 0700821-42.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ARTIGO 157, § 2o, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO DO SEGUNDO RÉU. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO DO ART. 226 DO CPP. RECONHECIMENTO. OUTROS ELEMENTOS DE PROVA QUE CONFIRMAM A AUTORIA DO CRIME. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. REINCIDÊNCIA. NON BIS IN IDEM. UTILIZAÇÃO DE UMA CONDENAÇÃO NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA E OUTRA CONDENAÇÃO COMO AGRAVANTE NA SEGUNDA FASE DA DOSIMETRIA. CABIMENTO. MANUTENÇÃO DO ACUSADO EM PRISÃO DURANTE TODA A INSTRUÇÃO CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. APLICAÇÃO DO CRITÉRIO DE 1/6 DA PENA BASE PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA DA PENA. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima se reveste de alto valor probatório, desde que em consonância com os demais elementos de prova, como no presente caso.
2. O depoimento do policial na fase judicial ratificando o depoimento da vítima na fase extrajudicial é suficiente para a condenação do réu. Precedentes.
3. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima possui relevância na confirmação da autoria do delito, ao passo que, no caso, ela reconheceu o réu pessoalmente na Delegacia de Polícia logo após o roubo, dizendo, em Juízo, que não teve qualquer dúvida acerca da participação do réu no crime logo após a sua consumação.
4. Diante da declaração da vítima, corroborada pelos depoimentos policiais, além da apreensão dos bens roubados em posse dos réus quando do momento da prisão em flagrante, resta demonstrado nos autos que os apelantes, mediante o emprego de grave ameaça, subtraíram os pertences da vítima, tornando inviável o acolhimento do pedido de absolvição.
5. Havendo um dos réus permanecido preso durante toda a instrução criminal, subsistindo os motivos que levaram à decretação da prisão preventiva e estando presente a possibilidade de reiteração delitiva, não há que se falar em direito de recorrer em liberdade e muito menos em falta de razoabilidade na manutenção da medida cautelar.
6. Em regra, deve ser observada a proporção de 1/6 (um sexto) da pena mínima em abstrato por circunstância judicial desfavorável, salvo fundamentação concreta para a aplicação de fração em patamar superior, consoante entendimento consolidado no STJ.
7. RECURSO DO SEGUNDO RÉU CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO, apenas para reduzir a pena em definitivo do primeiro réu para 6 (seis) anos, 2 (dois) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em regime inicial fechado, 14 (quatorze) dias-multa (crime de roubo) e 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de detenção, em regime inicial semiaberto (crime de falsa identidade), mantendo os demais termos da sentença.